Tribunal: STF
Processo: ARE 1494929
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 




    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por ISAAC SERRA VIRGINIO GRASSI, representado por sua genitora ERIKA SERRA VIRGINIO GRASSI, contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (Doc. 53, fl. 1): 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os embargos anteriores. 



    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 



    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem.”



    Em suma, o embargante aponta como precedentes paradigmas os seguintes julgados: RE 1.114.338 AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 16/4/2019; ARE 1.432.376 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 04/09/2023; e RE 850.405 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/05/2017.



    Para tanto, sustenta que (i) o acórdão recorrido não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo embargante ao fundamento de que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material que respalde o seu conhecimento, contudo, por esta fundamentação, impunha-se o seu desprovimento, sem a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem, conforme o entendimento fixado no julgamento do RE 1.114.338 AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio (Doc. 57, fls. 5-9); (ii) quanto ao mérito, a decisão que negou seguimento ao RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas não merece prosperar, pois o Tribunal de origem não nega a necessidade do atendimento educacional especializado ao recorrente, logo, a análise da conclusão da Corte de origem e a moldura fática delineada não obstam o acolhimento do ARE (Doc. 57, fls. 21-23); e (iii) “a falta de insurgência contra a omissão da decisão na fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem e que está respaldada na referida fundamentação, não leva o relator a negar provimento ao recurso, [...] pois, presente a insurgência, no tempo e no modo oportuno” (Doc. 57, fl. 29).



    É o relatório. Decido.



    Os Embargos de Divergência são intempestivos, pois o prazo para sua interposição iniciou-se no dia 4/10/2024, a partir da publicação do acórdão dos primeiros embargos de declaração opostos. 



    Os segundos embargos de declaração não foram conhecidos, por manifestamente incabíveis. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a interposição de recurso incabível não interrompe o prazo processual. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AGRAVO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que recurso interposto na origem, quando julgado manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso adequado.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 813750 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 22/11/2016)



    Assim, considerado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, c/c art. 219 do Código de Processo Civil de 2015, e art. 334 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o termo final para apresentação do recurso era 24/10/2024. Todavia, os Embargos de Divergência foram opostos em 6/12/2024, de modo que não podem ser conhecidos, haja a vista sua intempestividade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente.



    Após, publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente